Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA CATARINA DA SILVA - CPF: 346.103.911-04 (APELADO), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A
.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
no 1001315-93.2019.8.11.0003, ajuizada por
RITA CATARINA DA SILVA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para declarar a inexistência do débito de R$ 1.615,21, com vencimento em 23/01/2019, e a fatura de R$ 1.615,11, com vencimento em 23/02/2019, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, mas suspensa a exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, a ausência de qualquer ilegalidade na cobrança de faturas realizada pela concessionária, vez que houve consumo de energia elétrica no imóvel, sendo estas emitidas a título de recuperação de consumo, após fiscalização da unidade consumidora.

Consigna que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Assevera que a Apelada não apresentou recurso administrativo, sendo o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo entregue juntamente com a Carta ao Cliente.

Sustenta que restou demonstrado a regularidade das instalações elétricas e, logo que regularizado o aparelho, “o consumo da unidade aumentou consideravelmente, ou seja, comprovando que de fato havia irregularidade”.

Defende que a manutenção “da declaração de inexigibilidade da fatura discutida nos autos, implicará em aceitar o locupletamento ilícito da Recorrida”. (SIC) Argumenta que inexistem elementos capazes de afastar a legalidade da fatura objeto da lide, ante a comprovação da irregularidade, “bem como pelo fato de ter sido respeitada toda legislação setorial vigente”.

Explana que “a recuperação do consumo teve por base a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

Destaca que os valores cobrados por diferença de consumo “a finalidade não é a punição, tampouco a discussão a respeito da autoria de tal irregularidade, mas o intuito é apurar a diferença que deixou de ser computada no registro e consumo de energia elétrica na residência da Apelada.”

Pontua a possibilidade e legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos inadimplidos provenientes de fatura de recuperação de consumo.

Requesta, de forma alternativa, “determinar a devolução dos valores na forma de compensação de crédito a parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido”.

Aponta a inexistência e impertinência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, destacando que a Apelada não teve sua energia suspensa e não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade ou imagem da Apelada. Ressalta, em sendo mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pontua que formulou pedido reconvencional a fim de que fosse determinado à Apelada o pagamento do valor referente ao débito constante no vestibular, devendo ser reformado o indeferimento do pleito.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para reconhecer a inexistência de ato ilícito por parte da Apelante, bem como a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Requesta ainda, a condenação da Apelada ao pagamento das faturas nos valores de R$ 1.615,21, com vencimento em 23/01/2019, e a fatura de R$ 1.615,11, com vencimento em 23/02/2019, e, ainda, a devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétricas vincendas, “até o esgotamento do limite do crédito estabelecido”.

A Certidão de ID. 160628927 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, em que pese os argumentos acerca da reconvenção nas razões de apelação não serão apreciados, vez que não foi formulado pedido reconvencional, como destacado pela própria Apelante na peça de ID. 160628878 - Pág. 2 ao consignar:
“Além disso, resta deixar claro que a concessionária de energia elétrica não quer reconvenção nestes autos, apenas ocorrera erro no protocolo, induzindo a Requerente e o douto juízo a erro, conforme exposto acima”.

Ressalta-se também que inexiste interesse recursal aos pleitos ao afastamento da condenação de indenização por danos morais ou de redução do
quantum
indenizatório, vez que não houve condenação a tal título.

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que são legais os valores cobrados à título de recuperação de consumo de energia, em razão de irregularidade no medidor de energia.

A Recorrente alega a inexistência de ato ilícito, sendo seus atos fundados no exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora e a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

Pois bem.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

Como bem apontado pelo
decisum
recorrido não foi apresentado nos autos qualquer documento que comprove a intimação da Apelada para acompanhar a inspeção, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração de irregularidade. Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da Apelada, decorrente de apuração por meio unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso em relação suspensão da condenação em custas e honorários advocatícios a parte autora, por conta dos benefícios da gratuidade, vício sanado sem efeitos infringentes.” (N.U 1001183-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023